Tribunal: TJSP
Processo: 1000517-67.2023.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ré que demonstrou a contratação do seguro, juntando a gravação de áudio da contratação ocorrida por ligação telefônica. Autora plenamente capaz e que manifestou seu consentimento de forma consciente, não se podendo acolher a alegação de que não solicitou o serviço

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ré que demonstrou a contratação do seguro, juntando a gravação de áudio da contratação ocorrida por ligação telefônica. Autora plenamente capaz e que manifestou seu consentimento de forma consciente, não se podendo acolher a alegação de que não solicitou o serviço indicado e de que o desconhecia. Sentença de improcedência, mantida. Recurso desprovido.